Tribunal: TJSP
Processo: 1105015-39.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Erro médico. Laudo pericial conclusivo no sentido de caracterizar a perfuração na bexiga como consequência esperada do procedimento cirúrgico realizado. Conduta médica de acordo com a boa prática e literatura técnica pertinente ao caso. Efeito colateral indesejado que, todavia, não configura erro médico.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Erro médico. Laudo pericial conclusivo no sentido de caracterizar a perfuração na bexiga como consequência esperada do procedimento cirúrgico realizado. Conduta médica de acordo com a boa prática e literatura técnica pertinente ao caso. Efeito colateral indesejado que, todavia, não configura erro médico. Sentença mantida. Recurso não provido.